Tribunal: STF
Processo: ARE 1576348
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MAGISTRADO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ARTIGO 102, I, ‘N’ DA CF/88. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A competência originária do STF prevista no artigo 102, inciso I, ‘n’ da CF/88 depende de situação em que todos os membros da magistratura nacional sejam direta ou indiretamente interessados e que o direito postulado seja exclusivo da categoria. 2. Em se tratando de penalidade de aposentadoria compulsória aplicada a magistrado trabalhista em processo administrativo disciplinar julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, não há como se entender pelo interesse da totalidade dos membros da magistratura, posto se referir apenas os magistrados infratores a quem a referida pena seja cominada. 3. Mantida a competência da Justiça Federal para o julgamento da causa. 4. Agravo desprovido” (eDOC 8 – ID: 34f9ecc5, p. 5)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; e 102, I, “n”, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgar o caso dos autos.



    Alega-se que o “caso em questão envolve, ao menos, interesse indireto de toda magistratura, pois a demanda questiona a legalidade/constitucionalidade da Resolução 135/2011 do CNJ, sob a alegação de que o art. 42, V, da LOMAN não tipifica nenhuma infração, prevendo apenas genericamente a sanção, sem especificação das hipóteses de incidência” e que a “procedência da tese autoral, equivale, portanto, a dizer que o descumprimento dos deveres funcionais pelo magistrado não pode ser punido com aposentadoria compulsória, afastando, portanto, o atual entendimento do CNJ sobre a matéria” (eDOC – ID: 08dc5a6b, p. 9).



    Argumenta-se que, “ainda que a pena de aposentadoria compulsória seja destinada apenas aos membros infratores (que teriam interesse direto na demanda), é inegável que as vedações da Resolução 135/2011 do CNJ e da LOMAN são destinadas a toda magistratura e exclusivamente a esta” e que “Há, portanto, interesse indireto de toda a categoria, no que tange à declaração de legalidade/constitucionalidade dos deveres funcionais impostos pelas referidas normas, bem como das consequências jurídicas nelas previstas para a hipótese de descumprimento” (eDOC – ID: 08dc5a6b, p. 10).



    Requer-se, assim, que seja declarado nulo o acórdão impugnado, por ofensa à regra constitucional competência absoluta para julgar o feito.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:   



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)   



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 



    Efetivamente, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a hipótese dos autos não atrai a competência originária do Supremo Tribunal Federal, pois não há interesse da totalidade da magistratura. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Primeiro, porque o fato da demanda questionar a legalidade/constitucionalidade da Resolução 135/2011 do CNJ, sob a alegação de que o art. 42, V, da LOMAN não tipifica nenhuma infração, prevendo apenas genericamente a sanção, sem especificação das hipóteses de incidência, não tem o condão de evidenciar o interesse de todos os membros da magistratura, mas tão somente do magistrado que acabe por descumprir deveres funcionais que ensejem a punição com a pena de aposentadoria compulsória. 



    Ademais, no ponto, a própria parte agravante traz a informação de que na ADI 4638 já restou reforçada a competência normativa do CNJ para a Resolução nº 135/2011, e na qual inclusive restou explicitada a atuação concorrente dos tribunais e do CNJ no que se refere aos processos administrativos disciplinares conforme artigo 12 da Resolução nº 135/2011. 



    Segundo, na própria decisão apontada pela agravante em seu recurso, qual seja a Reclamação nº 11323, da Ministra Rosa Weber, restou destacado que (i) o interesse direto e indireto de todos os membros da magistratura e (ii) totalidade dos membros da magistratura estariam presentes quando a decisão pudesse beneficiar ou prejudicar o interesse de cada um dos juízos chamados a julgar a causa, pelo mero fato de serem magistrados (MS 21.071, rel. Min. Célio Borja), o que não se verifica no presente caso em que somente haveria o interesse dos juízes infratores. 



    Terceiro, porque a decisão referida no parágrafo anterior prossegue apontando que encontram-se excluídos da competência originária do Supremo Tribunal Federal os casos em que a possível repercussão na esfera de interesse do julgador dependa que ele se encontre numa determinada situação específica, ‘que, embora ligada à sua qualidade funcional, não decorra dela como necessidade lógica’ (Min. Sepúlveda Pertence no MS 21.016, rel. Min. Paulo Brossard). Nessas hipóteses, o interesse da magistratura se revela teórico, eventual ou hipotético, apenas se convertendo em interesse efetivo em relação aos magistrados que se encontram na condição concreta e especificamente impugnada. Também aqui se observa que o interesse na presente demanda somente se refere aos magistrados que tenham praticado alguma infração punível com a penalidade de demissão compulsória, não se referindo a todos os membros da magistratura só pelo fato de serem magistrados. 



    Quarto, os julgados referidos na inicial do presente agravo (RE 1207328, AO 2299 e AC 5084465-83.2016.404.7100), para tentar fundamentar a competência do STF, dizem respeito a diferenças remuneratórias aplicáveis a todos os magistrados, situação diversa da ora analisada. 



    Quinto, a questão referente à metodologia de cálculo dos proventos proporcionais dos magistrados punidos com a aposentadoria compulsória após a edição da EC 103/2019 somente dizem respeito também aos magistrados infratores” (eDOC 8 – ID: 34f9ecc5)  



    No ponto, registro, inicialmente, que o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à competência originária para julgar causas que envolvam magistrados se orienta no sentido de compreender que a controvérsia, deve envolver interesse de toda a categoria e que se relacione às prerrogativas próprias e exclusivas da magistratura. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ART. 102, I, “N”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AJUDA DE CUSTO. REMOÇÃO. CONTROVÉRSIA NÃO FUNDADA EM PRERROGATIVA ESPECÍFICA E EXCLUSIVA DA MAGISTRATURA. PRECEDENTES. RECURSO MANEJADO EM 21.02.2014. 1. O art. 102, I, “n”, da Carta Política não comporta exegese que desloque para o Supremo Tribunal Federal o julgamento de toda e qualquer ação ajuizada por magistrados. 2. Não amoldada a espécie ao art. 102, I, “n”, da Carta Política, incabível a reclamação (art. 102, I, “l”, da Carta Política). Precedentes: AO 1.893-AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJE de 17.9.2014; Rcl 15.637-AgR/CE, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJE de 26.8.2014; e Rcl 17.796-AgR/RJ, Rel. Min. Celso De Mello, Segunda Turma, DJE de 06.10.2014. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 16971 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.05.2016 – grifo nosso)  



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. NÃO CONFIGURAÇÃO. AJUDA DE CUSTO EM RAZÃO DE REMOÇÃO A PEDIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. PRETENSÃO COMUM A OUTROS SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl 15637 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 26.08.2014 – grifo nosso)  



    Na espécie, trata-se de ação anulatória proposta por ex-magistrado do trabalho contra o qual fora aplicada a sanção disciplinar de aposentadoria compulsória, subsistindo, assim, controvérsia a envolver pretensão de um único magistrado.



    Efetivamente, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, posto que visa meramente à desconstituir a sanção disciplinar aplicada contra o magistrado, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAGISTRADO. POSSE NO CARGO. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO. AJUDA DE CUSTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA. 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário ante a impropriedade de revolvimento de matéria fático-probatória e a reinterpretação de legislação infraconstitucional. 2. A parte agravante sustenta envolvida matéria constitucional, no que violados os arts. 2º; 5º, II; 37; 93; 12, § 4º, da CF/1988 e a Súmula Vinculante 37, em decorrência da extensão a magistrado, com base na isonomia, de vantagem alusiva ao regime jurídico dos membros do Ministério Público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando a controvérsia pressupõe reexame de balizas fáticas e reinterpretação de legislação infraconstitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O pagamento de ajuda de custo a magistrado investido originariamente na carreira não guarda identidade com os temas submetidos à sistemática da repercussão geral nos REs 968.646, 1.059.466 e 1.301.504, nos quais versadas vantagens pecuniárias diversas. 5. O acórdão recorrido fundamentou-se na análise da legislação infraconstitucional e em aspectos fático-probatórios, o que inviabiliza o exame da matéria em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido” (RE 1316257 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11.04.2025 – grifo nosso)  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AJUDA DE CUSTO. MAGISTRADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que o art. 102, I, n, da Constituição não incide quando os interesses debatidos não sejam exclusivos dos magistrados. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 861859 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 04.05.2016 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente